Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-64.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002447-64.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALVES MARTINS - CPF: 983.863.871-49 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S):

JOSE CARLOS ALVES MARTINS

APELAÇÃO CÍVEL No 1002447-64.2019.8.11.0011

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

PURGAÇÃO DA MORA – IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária.(...).”

(REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4o do art. 90 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1002447-64.2019.8.11.0011,
ajuizada em desfavor de
JOSE CARLOS ALVES MARTINS,
que julgou
improcedente
a pretensão autoral, para resolver o mérito e
extinguir
o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão que determinou a imissão na posse em favor da parte requerida pela purgação da mora. Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta o banco apelante que o apelado foi o causador da interposição da presente ação de busca e apreensão e, que se tivesse honrado o contrato assinado e adimplindo todas as parcelas fixadas, não teria contra ele o ajuizamento de da ação, portanto deverá o apelado ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, consoante a teoria da causalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 146550747, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de demanda de busca e apreensão com fulcro no Decreto-Lei 911/69, em que o magistrado sentenciante reconheceu a purgação da mora e, com lastro em tal circunstância, julgou
improcedente
a pretensão deduzida na exordial.

Pois bem.

Inicialmente insta destacar que, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Assim, o julgamento de improcedência não tem lugar em se tratando de purgação da mora, porquanto houve o reconhecimento da existência do débito proclamado pelo credor, acarretando implicitamente a
procedência
do pedido.

A matéria é assente no STJ, servindo de paradigma o seguinte julgado, multicitado nos demais precedentes.

“
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COGITA DA AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, § 4o, DO CPC. 1. Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. 2. Aplicável, na espécie, o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido.”

(REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

“ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO ACERCA DA MATÉRIA - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO - ARTIGO 269, II, DO CPC - CONTRATO PRESERVADO - DIREITO DE DEVOLUÇÃO AO ARRENDATÁRIO DO BEM RETOMADO PELA ARRENDADORA - VENDA EXTRAJUDICIAL DA COISA ARRENDADA – [...] - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É possível a purgação da mora pelo arrendatário em face de subordinação às normas de caráter geral dos contratos. (art. 959,I, CC). Ademais, no caso em tela a discussão sobre a possibilidade de purgação da mora restou preclusa ante a não apresentação do recurso cabível (agravo) quando deferido o pedido do requerido nesse sentido em decisão interlocutória anterior. 2- Emendada a mora, mas realizada a alienação do bem em leilão, deve a arrendadora depositar o correspondente ao valor de mercado do veículo, eis que mantido o contrato e presumindo-se que o pactuado teria bom termo, o arrendatário faria jus a optar pela aquisição do bem, máxime porque já vinha recolhendo antecipadamente o valor residual garantido, quando então seria proprietário de um veículo segundo o valor médio praticado no mercado. [...]. 4-
Uma vez requerida, deferida e acatada a purga da mora, tal atitude corresponde à figura do reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor, nos termos do que dispõe o artigo 269, inciso II, do CPC, a acarretar a imposição dos ônus sucumbenciais ao réu”.
(TJ-MS - APL: 0802737-13.2012.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/03/2014, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DA DEMANDA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – SENTENÇA DE PERDA DE OBJETO – CASSADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juízo a quo, diante do pagamento das parcelas em atraso no curso da demanda, bem como do pedido de extinção manifestado pelo banco, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente, ou seja, perda de objeto. 2. No entanto, se ajuizada ação para busca e apreensão do bem ou purgação da mora, realizado o pagamento das parcelas vencidas no curso da demanda com a concordância do credor pela satisfação do débito,
houve reconhecimento implícito do pedido, devendo ser extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, com atribuição da sucumbência ao réu,
nos termos do art. 90 do CPC.

(TJ-MS - APL: 08262382020178120001 MS 0826238-20.2017.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2019)

Assim, ao optar pela purgação da mora, o requerido reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à apelante, pelo que tal atitude adequar-se-á à figura do reconhecimento da
procedência
do pedido formulado pelo autor, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 487, do CPC/15.

Ultrapassada a questão, passa-se ao enfoque recursal quanto ao ônus sucumbencial.

Ora,
a purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento
, à luz do princípio da causalidade.

Reitere-se que, embora tenha realizado o pagamento da integralidade do valor indicado na inicial da ação de busca e apreensão, tal circunstância não afasta a lógica conclusão de que, quando da propositura da ação, encontrava-se em mora, único motivo pelo qual a demanda foi ajuizada,
contudo
, atrai-se a
aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/15.

Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Logo,
ante o princípio da causalidade, inverte-se o ônus sucumbencial

fixado em
10% sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-o a sua metade (5%), ante a
aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer que a purgação da mora acarretou no reconhecimento da
procedência
do pedido formulado pelo autor, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 487, do CPC/15.

Por conseguinte, inverte-se o ônus sucumbencial, fixado em
10% sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-o a sua metade (5%), ante a
aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022